Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-76.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002298-76.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0001-03 (RECORRENTE), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO), JEAN BRUNO BARRETO - CPF: 074.369.489-97 (RECORRIDO), FLAVIA GUIMARAES REZENDE - CPF: 037.114.689-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACORDO DE QUITAÇÃO. DÉBITO RESIDUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de suposto débito residual não abrangido por acordo de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade da cobrança de débito residual e da consequente negativação do nome do consumidor, após a celebração de acordo para quitação integral da dívida principal; e (
ii
) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e a legitimidade do débito residual que ensejou a negativação, configurando falha na prestação do serviço, especialmente quando o consumidor demonstra a celebração de acordo para quitação integral da dívida.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
). Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ quando não comprovada a preexistência de inscrição legítima, ônus que incumbe ao ofensor.

5. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 6.000,00 atende à dupla finalidade da medida – compensatória e pedagógica –, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Celebrado acordo para quitação integral de dívida, a posterior inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por suposto débito residual, cuja origem não é comprovada pela instituição financeira, constitui ato ilícito que enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. Para a aplicação da Súmula 385 do STJ, compete à parte reclamada o ônus de comprovar a preexistência de inscrição legítima em nome do consumidor, não sendo suficiente a apresentação de extratos genéricos desprovidos de força probante.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no Ag 1.379.761/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002298-76.2025.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
BANCO XP S.A.

Recorrido
:
JEAN BRUNO BARRETO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JEAN BRUNO BARRETO
ajuizou reclamação em face do
BANCO XP S.A.
Noticiou que: a) manteve conta bancária
na instituição financeira reclamada

por diversos anos, realizando movimentações financeiras e utilizando cartão de crédito; b)
em razão de
divergências com valores lançados em uma fatura, não quitou os valores devidos, acumulando débito de R$ 4.024,26; c) em outubro de 2024, recebeu contato via WhatsApp da empresa
Kitei
Recuperação de Créditos, que apresentou proposta de quitação no valor de R$ 3.457,37; d) apresentou contraproposta de R$ 2.000,00, que foi aceita, tendo quitado o boleto pontualmente; e) em fevereiro de 2025, passou a receber novas ligações de cobrança; f) em 6/8/2025, seu nome foi inscrito nos
cadastr
os de proteção ao crédito. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o banco r
eclamado
não comprovou a existência do débito, enquanto
a parte reclamante
demonstrou o pagamento dos valores devidos; b) não foi apresentado pela
parte
re
clamada
nenhum documento assinado pela parte reclamante capaz de comprovar a existência do débito; c) a conduta da
parte
reclamada provocou transtornos, aflição e angústia em extensão suficiente para caracterizar o dano moral; d) o dano moral pela
inscrição
indevida é presumido (
in
re

ipsa
); e) considerando o valor da dívida debatida, o fato de o reclamante possuir anotação restritiva adicional e para evitar locupletamento indevido, a indenização deve ser fixada em R$ 8.000,00. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao débito no valor de R$ 489,75; b) confirmou a tutela deferida; c) condenou a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)
a parte

reclamante
omitiu informações relevantes, pois o valor discutido refere-se a encargos decorrentes de acordo formalizado voluntariamente pelo próprio
reclamante
; b)
a parte reclamante
possuía débito de cartão de crédito e optou por formalizar acordo de parcelamento pelo aplicativo oficial da instituição; c) posteriormente,
a parte reclamante
celebrou novo acordo com a empresa
Kitei
Recuperação de Créditos, quitando apenas a dívida principal; d) os encargos contratuais do primeiro acordo permaneceram pendentes, sendo legítima a cobrança; e)
a parte reclamante
possui outras inscrições devidas em seu nome no Serasa, incidindo a Súmula 385 do STJ; f) o apontamento restritivo perdurou apenas por 48 dias, não justificando o valor arbitrado; g) a sentença não enfrentou a tese da aplicação da Súmula 385 do STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; b) subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) após o pagamento do acordo celebrado, foi informado pela própria recorrente que a dívida havia sido integralmente quitada;
b
) eventuais encargos devidos deveriam ser sub-rogados ao valor total do acordo;
c
) o extrato atualizado juntado comprova que não tinha qualquer outra inscrição em seu nome.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação dos serviços bancários.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço, inclusive as instituições financeiras, têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Além de um serviço de qualidade e eficiência, deve proporcionar também segurança aos seus clientes, como preconizado pela Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

No caso concreto, a parte reclamada não logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito residual de R$ 489,75 que ensejou a negativação do nome da parte reclamante. A parte reclamante, por sua vez, demonstrou ter firmado um acordo para quitação integral da dívida, efetuando o pagamento de R$ 2.000,00 (ID/PJe2 334842858).

Ademais, a própria empresa intermediadora da negociação confirmou, por meio de mensagem de WhatsApp, que a dívida junto ao Banco XP havia sido integralmente quitada (ID/PJe2 334842862).

A tese da
parte
rec
lamada
, de que o valor cobrado se referia a encargos de um acordo de parcelamento anterior, não foi minimamente comprovada, pois não foi juntado aos autos o suposto contrato que daria origem a essa obrigação residual.

Portanto, a cobrança e a consequente inscrição nos
cada
s
tros
de proteção ao crédi
to
foram indevidas, caracterizando a conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

A
parte
rec
lamada
sustenta a aplicação da Súmula 385 do STJ, alegando a existência de anotação preexistente. Contudo, a prova apresentada para tal fim consiste em uma mera impressão de tela de um site genérico (ID/PJe2 334842861), que não se qualifica como um extrato oficial de órgão de proteção ao crédito e sequer individualiza o consumidor.

Por outro lado,
a parte reclamante
juntou extratos do Serasa que comprovam a inexistência de outras anotações em seu nome à época dos fatos (ID/PJe2 334842869 e 334842891). Embora a sentença tenha mencionado equivocadamente a existência de "anotação restritiva adicional", a prova dos autos demonstra o contrário, afastando a incidência da referida súmula.

Dessa forma, não havendo inscrição preexistente, a negativação indevida promovida pela
parte
rec
lamada
configura dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 6.000,00, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026